Tribunal: STF
Processo: RE 75704
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DELEGACIA DO TESOURO NO EXTERIOR. AUTORIZAÇÃO
PARA SERVIR NA DELEGACIA, SEM ONUS PARA O TESOURO, A FIM DE
ACOMPANHAR O MARIDO. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DE DEC-LEI
310/67. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 115, PAR. 1, DO
DEC-LEI DEC-LEI 1.711/52 E DO ART. 9, D, DO DEC-LEI 310/679
REPOSIÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDAMENTE RECEBIDA. CASO A QUE NÃO SE
APLICA O DISPOSTO NO ART. 20. PAR. 2, DA LEI 4.863/63. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.